Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702144-83.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: SEBASTIAO ALVES DE BRITO, MARIA ROSA DE BRITO, JOSÉ DIOCLÉRIO DE SOUSA, APARECIDO ALVES DE BRITO, DEOCLIZA ALVES DA SILVA, ILVONEI ALVES DE BRITO, VALDETE DOS REIS ALVES DE BRITO REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma violação direta à Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, à Secretaria para certificar acerca da apresentação das contrarrazões ao agravo. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016